Tribunal: CARF
Processo: 16561.720136/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. Evidenciado o lapso na redação da ementa acórdão embargado, os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material e a ementa do julgado passar a ser:
RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA JULGADA DE ACORDO COM SÚMULA CARF.
Nos termos do parágrafo 3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, considerando que a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente positivado nas Súmulas CARF no 108 (Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício) e no 115 (A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000), o recurso especial não deve ser conhecido nessas matérias.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO PREÇO PRATICADO. CONTEXTOS JURÍDICOS E FÁTICOS JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto jurídico distinto, concernente à vigência da Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, e não da Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, e contexto fático distinto, indicativo, inclusive, de convergência com o recorrido, no sentido de que os valores de frete, seguro e imposto de importação devem compor o preço praticado para fins de cálculo do ajuste de transferência.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MÉTODO MAIS BENÉFICO AO CONTRIBUINTE. PARADIGMA REFORMADO.
Não serve como paradigma acórdão que, na data da interposição do recurso, foi reformado na matéria que aproveitaria à recorrente.

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720136/2014-28 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
9101-006.767 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
4 de outubro de 2023 Embargante
Embargante
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL NA EMENTA
DO ACÓRDÃO EMBARGADO. Evidenciado o lapso na redação da ementa
acórdão embargado, os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos
infringentes, para sanar a inexatidão material e a ementa do julgado passar a
ser:
RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA JULGADA DE ACORDO COM
SÚMULA CARF.
Nos termos do parágrafo 3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, não
cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, considerando que a decisão recorrida adotou o
entendimento posteriormente positivado nas Súmulas CARF no 108 (“Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício”) e no 115 (“A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda
menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista
na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art.
18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959,
de 2000”), o recurso especial não deve ser conhecido nessas matérias.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO PREÇO
PRATICADO.
CONTEXTOS
JURÍDICOS
E
FÁTICOS
JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto jurídico distinto,
concernente à vigência da Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, e não da
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, e contexto fático distinto,
indicativo, inclusive, de convergência com o recorrido, no sentido de que os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720136/2014-28
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

valores de frete, seguro e imposto de importação devem compor o preço
praticado para fins de cálculo do ajuste de transferência.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MÉTODO MAIS BENÉFICO AO
CONTRIBUINTE. PARADIGMA REFORMADO.
Não serve como paradigma acórdão que, na data da interposição do recurso,
foi reformado na matéria que aproveitaria à recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material apontada.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart (Suplente
convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic (Suplente convocada), e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por LG ELECTRONICS DO
BRASIL LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 9101-006.263, na
sessão de 11 de agosto de 2022, no qual este Colegiado decidiu:
Acordam os membros do colegiado em não conhecer do Recurso Especial, nos
seguintes termos: (i) por maioria de votos, não conhecer do recurso em relação às
matérias Impossibilidade de inclusão dos valores de frete e seguro, contratados com
terceiros (partes independentes), vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli
(relator), Livia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo
conhecimento, e “Ônus da prova acerca do método mais benéfico”, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre Evaristo Pinto que
votaram pelo conhecimento; e (ii) por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
em relação às matérias “Ilegalidade da IN 243/02”, “Juros sobre a Multa de Ofício”.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
A Contribuinte apontou omissão ao não comparar e discorrer sobre o teor das
regras previstas nas Instruções Normativas SRF no 243/2002 e 38/1997, e erro material ao
afirmar que o Acórdão Paradigma não foi proferidos no contexto jurídico da “Instrução
Normativa SRF no 210, de 2002”, quando, em verdade, a Instrução Normativa sob análise é a
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

Instrução Normativa SRF no 243, de 2002. Contudo, os embargos foram admitidos apenas
quanto a este segundo ponto, nos termos do despacho de e-fls. 2882/2887:
2. Erro material.
Nas palavras da embargante (e-fl. 2876., grifos no original):
8. [...] importa destacar que o v. Acórdão embargado incorreu também em erro
material ao afirmar que o Acórdão Paradigma não foi proferido no contexto
jurídico da “Instrução Normativa SRF no 210, de 2002”, quando, em verdade, a
Instrução Normativa sob análise é a Instrução Normativa SRF no 243, de 2002.
Senão vejamos.
“INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO
DO PREÇO PRATICADO. CONTEXTOS JURÍDICOS E FÁTICOS
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto jurídico
distinto, concernente à vigência da Instrução Normativa SRF no 38, de
1997, e não da Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, e contexto
fático distinto, indicativo, inclusive, de convergência com o recorrido,
no sentido de que os valores de frete, seguro e imposto de importação
devem compor o preço praticado para fins de cálculo do ajuste de
transferência.” (não destacado no original)
9. Assim, é de rigor que seja retificada essa incorreção presente na ementa.
Embora a embargante intitule sua petição como “embargos de declaração” e a
fundamente nos arts. 64, inciso I, e 65, ambos do Anexo II do RICARF, salta aos olhos
que seu conteúdo, neste tópico, mais se amolda aos “embargos inominados” de que
trata o art. 66, já anteriormente citado.
De fato, em análise preliminar há que se reconhecer que resta demonstrado o erro
material alegado pela interessada. Os normativos examinados pelo Colegiado, ao decidir
não conhecer da matéria intitulada “impossibilidade de inclusão dos valores de frete e
seguro, contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço
praticado’ pelo contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo
método PRL”, foram a IN SRF 38/1997 e a IN SRF 243/2002, confira-se o voto
vencedor (e-fl. 2842 e segs., grifos não constam do original):
Com referência à matéria “impossibilidade de inclusão dos valores de frete e
seguro, contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço
praticado’ pelo contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo
método PRL”, este Colegiado reafirmou a posição adotada na reunião anterior,
nos Acórdãos no 9101-006.193, 9101-006.194 e 9101-006.195, nos quais os
mesmos paradigmas foram apresentados para demonstração da divergência
jurisprudencial.
Isto porque o primeiro paradigma, no 9101-01.166 foi editado em contexto
jurídico normativo distinto, pois o voto condutor do referido paradigma define a
intepretação prevalente acerca da matéria tendo em conta, expressamente, o
disposto na Instrução Normativa SRF no 38/97. Veja-se:
[...]
Observe-se, ainda, que em seus argumentos de mérito, a Contribuinte enfatiza
que o entendimento da autoridade fiscal, aqui confrontado, decorreria
unicamente, dos §§ 4o e 5o, do artigo 4o, da IN 243/02. Logo, não há como
constituir divergência jurisprudencial em face de paradigma que opera em
cenário normativo anterior.
Entretanto, consta da ementa menção a dispositivo normativo diverso, a saber, a IN SRF
no 210/2002 (e-fl. 2834, grifo não consta do original):
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO PREÇO
PRATICADO.
CONTEXTOS
JURÍDICOS
E
FÁTICOS
JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar
a divergência evidenciam decisão em contexto jurídico distinto, concernente à
vigência da Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, e não da Instrução
Normativa SRF no 210, de 2002, e contexto fático distinto, indicativo,
inclusive, de convergência com o recorrido, no sentido de que os valores de frete,
seguro e imposto de importação devem compor o preço praticado para fins de
cálculo do ajuste de transferência.
Dentro dos estreitos limites do presente exame de admissibilidade de embargos, tem-se
que a embargante demonstrou adequadamente a ocorrência da inexatidão material
devida a lapso manifesto, a que se refere o art. 66 do Anexo II do RICARF,
anteriormente transcrito.
Com base no princípio da fungibilidade recursal, sua petição deve ser admitida como
embargos inominados. (destaques do original)
Assim, com fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF, o Presidente deste
Colegiado admitiu parcialmente a petição como EMBARGOS INOMINADOS, para que o
Colegiado se manifeste sobre a alegada inexatidão material examinadas no tópico 2 do referido
despacho e determinou o encaminhamento dos autos a esta Conselheira para apreciação dos
EMBARGOS INOMINADOS e posterior inclusão em pauta de julgamento.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
O erro material alegado está demonstrado vez que, como expresso no exame de
admissibilidade, os normativos examinados pelo Colegiado, ao decidir não conhecer da matéria
intitulada “impossibilidade de inclusão dos valores de frete e seguro, contratados com terceiros
(partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’ pelo contribuinte, para fins de apuração
do preço parâmetro pelo método PRL”, foram a IN SRF 38/1997 e a IN SRF 243/2002. Em tais
circunstâncias, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo e, nos termos do art. 66 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015, devem ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Evidente o lapso cometido na elaboração da ementa do acórdão embargado, vez
que a discussão dizia respeito a ajustes de preços de transferência e a referida Instrução
Normativa SRF no 210, de 2002, disciplina a restituição e a compensação de quantias
recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, a restituição de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento
de Arrecadação de Receitas Federais e o ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados.
Os embargos, assim, devem ser ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes, para
sanar a inexatidão material e a ementa do julgado passar a ser:
RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA JULGADA DE ACORDO COM SÚMULA
CARF.
Nos termos do parágrafo 3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, não cabe
recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.767 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720136/2014-28

de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data
da interposição do recurso.
No caso concreto, considerando que a decisão recorrida adotou o entendimento
posteriormente positivado nas Súmulas CARF no 108 (“Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”) e no 115 (“A sistemática de cálculo do
"Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por
cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o
disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
9.959, de 2000”), o recurso especial não deve ser conhecido nessas matérias.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO PREÇO
PRATICADO. CONTEXTOS JURÍDICOS E FÁTICOS JURÍDICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a
divergência evidenciam decisão em contexto jurídico distinto, concernente à vigência da
Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, e não da Instrução Normativa SRF no 243, de
2002, e contexto fático distinto, indicativo, inclusive, de convergência com o recorrido,
no sentido de que os valores de frete, seguro e imposto de importação devem compor o
preço praticado para fins de cálculo do ajuste de transferência.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MÉTODO MAIS BENÉFICO AO
CONTRIBUINTE. PARADIGMA REFORMADO.
Não serve como paradigma acórdão que, na data da interposição do recurso, foi
reformado na matéria que aproveitaria à recorrente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 2893
DF CARF MF
Original